Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-77.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010696-77.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA - CPF: 395.556.901-20 (RECORRENTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), FABIANA CORTEZ MOTA - CPF: 741.457.112-20 (RECORRENTE), JOSE MARCELO FLORES CARDOSO - CPF: 327.946.901-59 (RECORRIDO), MARCOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 029.396.831-40 (RECORRIDO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE FOTO EM REDE SOCIAL. VEREADOR QUE TEVE IMAGEM CAPTURADA EM MOMENTO DE PAUSA NA SESSÃO PARLAMENTAR. FOTO UTILIZADA PARA RIDICULARIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

2. Configura-se responsabilidade civil por danos morais quando o agente inicia a cadeia de eventos que resulta na divulgação pública vexatória de imagem alheia.

3.
A imunidade parlamentar material não abrange atos de natureza pessoal, desvinculados da função legislativa e desprovidos de pertinência com o exercício do mandato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCOS EDUARDO RIBEIRO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA e FABIANA CORTEZ MOTA, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Em suas razões recursais, o recorrente alega preliminarmente cerceamento de defesa, por ter o juízo singular julgado antecipadamente a lide sem realizar audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta ausência de provas quanto à sua participação na divulgação da imagem do autor. Invoca, ainda, imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, por ser vereador. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela anulação do processo para realização de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pelos recorridos, rebatendo as teses do recurso e pugnando por sua manutenção integral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025